Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004937-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE EDMILSON BESERRA FILHO - CPF: 013.994.651-98 (AGRAVADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE EDMILSON BESERRA FILHO

E M E N T A

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA
DATA

BASE
FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA
EXECUÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE
PAD
E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR É PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE -
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa.

Consequentemente, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004937-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE EDMILSON BESERRA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo Ministério Público
,
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena n. 0001784-83.2012.8.11.0042, acolheu a pretensão defensiva e reconheceu a prescrição trienal de falta grave – crime de tráfico de drogas – cometido pelo reeducando enquanto cumpria pena em regime fechado, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, alterando a data-base para 20 de setembro de 2011.

Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão que reconheceu a prescrição da falta grave, a fim de que seja reconhecida a falta grave decorrente da prática de novo crime durante o curso da execução penal e, consequentemente, da alteração da data-base para fins de progressão de regime para o dia da prática de novo crime, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal.

Para tanto, aduz ser prescindível a instauração do PAD ou mesmo a realização de Audiência de Justificação, tendo em vista que o apenado fora processado e julgado em Ação Penal pelo crime cometido, ocasião que foi assegurada a garantia da ampla defesa e do contraditório. (id. 121673959).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando pelo desprovimento do agravo interposto (Id. 121673963).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução, para
“que seja reformada a decisão vergastada e fixada a data-base em
15 de março de 2012
, conforme cálculo de pena”
(
id.
122091971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE EDMILSON BESERRA FILHO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravado, durante o curso da execução penal, envolveu na prática de novo crime - tráfico de drogas - sendo condenado à pena de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, por fato ocorrido em
15.03.2012
, com transito em julgado em 22.05.2014.

O juízo
a quo
, reconheceu a prescrição da falta grave e seus respectivos efeitos, tendo em vista que o fato criminoso ocorreu em “
15/03/2012
, isto é, há 09 anos, 08 meses e 01 dia, de modo que, não havendo PAD e/ou audiência de justificação para garantia do contraditório e ampla defesa, bem como, transcorrido prazo superior ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, se mostra inviável o reconhecimento da respectiva falta grave”

A irresignação ministerial consiste no fato de o agravado ter cometido falta de natureza grave,
consubstanciada na prática de novo
crime,
tendo sido condenado em ação penal, não havendo, assim, necessidade de instauração de PAD
.

Na origem, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da falta grave, em decisão proferida nos seguintes termos (id. 121673960):

“ (...)

A defesa do recuperando JOSÉ EDMILSON BEZERRA FILHO requereu o reconhecimento da prescrição da falta grave relativa à condenação no 3806-28.2012.8.11.0006, sofrida pelo apenado decorrente de crime praticado intramuros, ao argumento que o novo fato perpetrado, ocorrido em 15/03/2012, não foi objeto de PAD, tampouco audiência de justificação como forma de assegurar o contraditório e ampla defesa, tendo, assim, decorrido prazo superior a 03 (três) anos desde o seu cometimento.

(...)

É o relatório. Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o reconhecimento, ou não, da prescrição da falta grave decorrente da prática de novo crime no curso da execução penal.

O tema foi objeto da Súmula 526 do STJ, que assim expressa:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Ainda que o reconhecimento de falta grave prescinda de trânsito em julgado, é “ consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação” (STJ, 6a T., AgRg no REsp 1815080 /MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 08/10/2019).

Soma-se a isso, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

No mesmo sentido, ainda que a Súmula 534 do STJ oriente no sentido de que “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”, não resta dúvida acerca da imprescindibilidade da oitiva do recuperando, acompanhado de defesa técnica, em sede do Juízo das execuções penais, como forma de garantia do contraditório e ampla defesa.

Ademais, acerca do lapso prescricional a ser aplicado, é sabido que para apuração de falta disciplinar grave

praticada no curso da execução penal, tal prazo é regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010.

(...)

In casu, o recuperando encontrava-se em cumprimento de pena quando, no dia 15/03/2012, se envolveu na prática de novo crime, cujo fato deu origem à Guia no 3806-28.2012.8.11.0006.

Sucede que, desde a prática da aludida nova infração criminal e, ainda, da juntada da respectiva GEP, além de inexistir PAD, posto que remete a fato cometido intramuros, não foi designada, tampouco realizada, audiência de justificação, ou seja, não se verifica a garantia do contraditório e ampla defesa.

Cumpre salientar, ainda, que, embora exercido o contraditório e ampla defesa, pessoal e técnico quando da Ação Penal em comento, é de se observar que o objetivo de tal salvaguarda, à época, era, tão somente, a instrução do respectivo feito e não a apuração acerca da eventual falta grave a ser reconhecida por Juízo diverso – agora, das execuções penais.

(...)

Assim, a defesa atribuída nos autos no 3806-28.2012.8.11.0006 não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal para aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime, quais sejam: alteração de data-base, perda de dias remidos e inadimplemento do mérito subjetivo.

Soma-se a isso o fato que, consoante demonstrado alhures, a prática criminosa em estudo ocorrera em 15/03/2012, isto é, há 09 anos, 08 meses e 01 dia, de modo que, não havendo PAD e/ou audiência de justificação para garantia do contraditório e ampla defesa, bem como, transcorrido prazo superior ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, se mostra inviável o reconhecimento da respectiva falta grave, não havendo, portanto, que se falara em aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

Logo, razão assiste à defesa, posto que a falta grave em tela se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição. Com essas considerações, ACOLHO a pretensão defensiva para RECONHECER a prescrição da falta grave decorrente do fato que originou a Guia no 3806-28.2012.8.11.0006, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, mantendo-se, pois, a data-base em 20/09/2011. (...)”

A decisão agravada não merece reparo.

Isso porque, a orientação firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cometido novo crime no curso da execução penal, para o reconhecimento da infração disciplinar é prescindível o trânsito em julgado no processo penal instaurado para apuração do fato (Súmula 526 STJ).

Por outro lado, o entendimento da Corte Superior,
“consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação” (AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019).

No julgamento do RE n. 972598-RS, em 4/5/2020, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Contudo, no caso dos autos além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia
o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa.

O fato de o agravado ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal.

Consequentemente, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena,
não autorizará a modificação da data-base, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

Acerca do tema, cito
habeas corpus
de minha relatoria.

“ HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SEM TER SIDO INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM O MÍNIMO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO – PRAZO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa.

Ordem deferida para reconhecer a ilegalidade da modificação de data-base, por novo crime no curso da execução, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou realização de audiência admonitória e, por consequência, declarar a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência, devendo o Juízo singular proceder eventuais retificações que forem necessárias no executivo de pena.
Número Único
: 1011540-50.2020.8.11.0000
Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Crimes Hediondos, Execução Penal Provisória - Cabimento]

Relator:
Des(a). PAULO DA CUNHA -
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020”

No mesmo sentido é a posição da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal.

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL -
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL No 1012745-80.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO - AGRAVADO: - PEDRO FRANCISCO BRANDÃO

EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2) REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA OU NOVO ATESTADO DE TRABALHO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA –
3) REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA
DATA

BASE
FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA
EXECUÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE
PAD
E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR É PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
– 4)
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

(...)3) “No julgamento do REsp n. 1.378.557/RS, representativo da controvérsia (Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, DJe 21/3/2014), esta Corte decidiu que a instauração de procedimento administrativo disciplinar é procedimento indispensável para o reconhecimento de falta grave, no âmbito da
execução
da pena. (...)”. (HC 305.844/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).
4)
Agravo
desprovido.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022